Tribunal: TJSP
Processo: 1001633-31.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
MANDATO – Prestação de serviços advocatícios – Ação de exigir contas – Primeira fase – Pretensão julgada procedente – Obrigação da mandatária prestar contas à mandante – Artigo 668, do Código Civil – Dever de prestação de contas corretamente reconhecido – Apelação não provida.